Tribunal: TJDFT
Processo: 0035753-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0035753-58.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO EMBARGADO: SERGIO AUGUSTO NAYA D E C I S Ã O Por meio dos presentes embargos de declaração, os recorrentes pretendem sanar vício de obscuridade que entendem existir na decisão monocrática ID no 27157744, por meio da qual não se conheceu de embargos de declaração precedentes. Argumentam que o decisum embargado padece do citado vício, eis que, segundo afirmam, partiu de premissa equivocada. Requerem que os embargos de declaração sejam acolhidos para saná-lo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o decisum embargado nem tampouco sanar seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Na petição de ID no 2745309, os embargantes não apontam concretamente em que residiria a obscuridade que afirmam existir na decisão monocrática de ID no 27157744. Eis o trecho correspondente das razões recursais: “(...) A escassa Decisão Interlocutória, [Id 27157744], assinada, em 08-07-2021, 5a. f., [DOCUMENTO JUNTO NÚMERO 01], e noticiada, [Id 27215552], [DOCUMENTO JUNTO NÚMERO 02], em 10-07-2021, sábado, a assinatura da certidão de disponibilização, [Id 27157744], assim, no DJE/TJDFT, na Edição no 129/2021, [DOCUMENTO JUNTO NÚMERO 03], transcritas, retro, respectivamente, no item 02, e no item 03, enseja anfibologia, assim, em feitio de obscuridade e equívoco, urgindo imprescindível aclaração atinentemente; tanto mais ante descoincidências entre os [Id 27157744] e o [Id 27157744], de um lado, e o [Id 24896703], como supostos Embargos de Declaração, não há, de lavra do ora Embargante de Declaração, este [Id 24896703], como Embargos de Declaração. 06 - E quando, no raciocínio exegético, há premissa falsa, (tal, aqui, às escâncaras, cultiva-a o Des. Rel.), os Embargos de Declaração consertam-se-lhe a demasia de estar andando, tramitando, então, fora de órbita (...) 07 – A obscuridade, em cujos recônditos, como se constata, tendo, pois, o ilustre Desembargador-Relator, Arnoldo Camanho de Assis deixado esta temática ora aqui trazida à colação, envolta, de todo, assim, em obnubilação, isto significa estar, de sua vez, plúmbea a judicação, nesta Decisão Interlocutória, ora de declaração embargada. (...).” (id. 27453902). Ressalte-se que, no decisum embargado, não foram conhecidos os embargos de declaração de ID no 24896703, porque, na petição recursal correspondente, não se apontou qualquer omissão, obscuridade, contradição ou algum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, em relação ao ato judicial impugnado. Como se sabe, a obscuridade do aresto, sanável por meio de embargos de declaração, decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, o que, com a devida venia, não se verifica no decisum embargado. In casu, a matéria foi amplamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse da parte recorrente, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por outro lado, destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). A esse propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). No mesmo sentido, confiram-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcritos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES APRESENTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. 2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais. 3. Embargos conhecidos e rejeitados” (Acórdão n.1074352, 07058801320178070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RÉS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTORA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Não comportam conhecimento os Embargos de Declaração materializados em petição intempestiva. Embargos de Declaração interpostos pelas Rés não conhecidos. 2 – ‘Contradição’ somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 – O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial ‘a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé’. 4 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Lado outro, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, ‘Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’. 5 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender ao seu próprio interesse, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). Embargos de Declaração das Rés não conhecidos. Embargos de Declaração da Autora rejeitados” (Acórdão n.1073855, 20150310064127APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: 208/211). Como se vê, o que os embargantes pretendem, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se as partes recorrentes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Por fim, observa-se que se cuida de reiteração de embargos de declaração em que os recorrentes, ante o manifesto intuito protelatório, foram condenados ao pagamento de multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Além disso, verifica-se, do transcurso do processamento do presente feito em grau recursal, bem assim do teor da petição recursal ora em exame – em que, ressalte-se, não se apontou concretamente em que residiria o vício de obscuridade apontado –, o nítido intuito dos recorrentes, mais uma vez, de obstaculizar o julgamento dos embargos de declaração opostos em 19 de agosto de 2020 contra o acórdão de ID no 18430444. Tal conduta, a par de configurar litigância de má-fé[1], evidencia, também, o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração. Daí porque, considerando a gravidade da conduta reiterada dos recorrentes, a multa anteriormente arbitrada há que ser majorada para dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, condicionando-se a interposição de qualquer recurso ao seu depósito prévio, na exata dicção do art. 1.026, § 3o, do CPC. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração, impondo aos embargantes multa na forma da fundamentação ora expendida, cujo pagamento se impõe como condição para interposição de qualquer outro recurso. Ficam, os embargantes, advertidos da regra constante do art. 1.026, § 4o, do CPC, em que se lê que “não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”, hipótese que se materializa no caso vertente. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] Litigância de má-fé que, destaque-se, foi pronunciada no julgamento da apelação, porque antes mesmo do citado recurso, os embargantes já se utilizavam do expediente de juntar seguidas petições, impedindo o regular andamento do feito.